Tribunal: TCU
Processo: 008.838/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria encaminhado para análise e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Solano Oliveira Rodrigues no cargo de Assistente em Administração da Fundação Universidade de Brasília - FUB. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Solano Oliveira Rodrigues e negar-lhe registro; 9.2. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 9.3.1. na hipótese de vir a ser desconstituída a decisão liminar proferida nos autos do MS 28.819/DF, faça cessar os pagamentos decorrentes da URP (26,05%) e emita nova ato, livre da irregularidade apontada, e; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado foi notificado deste julgamento.